Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI ET CRITICANDI EM ACALORADA DISCUSSÃO CONDOMINIAL.

1. O crime de injúria está descrito no artigo 140 do Código Penal e consiste em ofender a dignidade ou o decoro; a difamação é tratada no artigo 139 e tem como núcleo a imputação de fato ofensivo à reputação, sejam falsos ou verdadeiros.

2. Para a perfeita configuração dos crimes, exige-se a presença também do elemento subjetivo especial do tipo, consistente no dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de injuriar ou difamar, ciente de que ofende a dignidade, o decoro ou divulga um fato desonroso que, mesmo sendo verdadeiro, produzirá um gravame à confiabilidade e honradez da vítima.

3. Se o conjunto probatório retrata o animus narrandi et criticandi em acalorada discussão condominial e inexistem indícios do dolo específico, a queixa-crime deve ser rejeitada por falta de justa causa para o exercício da ação penal.

4. Recurso desprovido.